Tribunal: TJES
Processo: 5000221-11.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-11.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: BREJA BEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DILIGENCIAR OS ATOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, após infrutíferas tentativas de citação da parte demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito observou o princípio da não-surpresa, considerando que a autora não foi previamente intimada para promover os atos necessários à citação;
(ii) analisar se houve inércia da parte autora que justificasse a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da não-surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, exige que a parte seja previamente cientificada sobre as consequências de eventual inércia em cumprir determinações judiciais, o que não ocorreu no caso em tela.

4. A extinção do processo ocorreu de forma prematura, pois a parte autora, mesmo antes de ser intimada, diligenciou para indicar novos meios de citação, demonstrando interesse em impulsionar o feito.

5. O prazo de três meses entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença é insuficiente para caracterizar comportamento desidioso da parte autora, especialmente diante das manifestações espontâneas no curso do processo.

6. O indeferimento do pedido de citação por hora certa, sem oportunizar à parte autora a adoção de outros meios hábeis à triangularização do processo, viola os princípios da primazia da resolução de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

7. O entendimento jurisprudencial predominante indica que a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, somente é válida se a parte autora for previamente intimada, por meio do seu patrono, para cumprir as diligências necessárias, sob pena de extinção, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

9. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, exige a prévia intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para cumprir as diligências necessárias, sob pena de violação ao princípio da não-surpresa.

A extinção do processo sem resolução do mérito deve observar os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação, oportunizando à parte autora a adoção de medidas que garantam a triangularização do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 239 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJAC, AC nº 0708544-31.2020.8.01.0001, Rel. Juiz Júnior Alberto, DJAC 29/11/2024; TJDF, APC nº 07435.22-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, jul. 23/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000221-11.2024.8.08.0016

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS

APELADO: BREJA BEER COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
em razão da sentença, id. 10315001, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões id. 10315007 sustenta a apelante, em síntese, a violação do princípio da não surpresa, bem como que não foi apreciado o pedido de citação por hora certa formulado antes da prolação da sentença.

Pugna pela reforma da sentença para que seja realizada a citação por hora certa, por whattsapp ou por edital ou, ainda, para que lhe seja oportunizada a indicação de novo endereço.

Sem contrarrazões.

O presente apelo desafia sentença que, após a infrutífera tentativa de citação, extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular sem a prévia intimação pessoal da autora.

Vislumbra-se dos autos que fora realizada uma primeira tentativa de citação (id. 10314985) restando infrutífera (id. 10314990).

Antes mesmo de que fosse promovida a intimação do exequente, esse manifestou-se espontaneamente, dois dias após a juntada do mandado não cumprido, requerendo nova diligência e indicando outro endereço (id. 10314991).

Durante a nova diligência, o oficial certificou:

Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado, me dirigi ao endereço indicado, mas não efetuei a citação da empresa BREJA BEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA porque ela não tem domicílio nesse local, no qual tinha sede a empresa 'Restaurante Caniço', que encerrou as suas atividades, estando o imóvel desocupado.

O telefone 9 99658-9973 pertence ao Sr. Adriano, que informou não saber o endereço do Sr. Ikaro Medeiros Farinelli, sócio da empresa executada, mas confirmou ser dele o telefone 9 9931-3247, que não recebeu as ligações por mim efetuadas;

Certifico, ainda, que não efetuei o arresto porque não localizei bens de propriedade da empresa executada.

Quatro dias após a juntada do mandado, o exequente postulou a citação por hora certa por meio dos telefones indicados pelo oficial de justiça.

Em seguida, sobreveio a sentença impugnada.

Considero, diante da dinâmica dos fatos, prematura a extinção do feito.

Infere-se dos autos que, em nenhum momento, o patrono da parte exequente foi intimado para movimentar o feito, tendo atuado de forma diligente em todas as oportunidades independentemente de intimação.

Em que pese a correção da sentença quanto a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora na hipótese de extinção por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo, o fato é que sequer o patrono da parte foi intimado para a prática de diligências.

Desse modo, não vislumbro, na hipótese, situação em que a parte interessada deixou de proceder as medidas necessárias à citação da requerida.

Considero, ademais, equivocado o indeferimento da citação por hora certa na própria sentença, por impedir que a parte requeria outra diligência hábil à triangularização do processo.

Aliás, correta a apelante quanto à violação do princípio da não surpresa, porquanto aquela não foi intimada, em momento algum, para promover os atos necessários à citação, sob pena de extinção do feito, sendo surpresada com o comando sentencial.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DA PENALIDADE A SER SOFRIDA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. Para fins de extinção do processo sem resolução do mérito, com funda - mento no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), deve ser o autor cientificado prévia e expressamente da penalidade a ser sofrida em caso de não cumprimento da determinação judicial, o que não foi observado no caso em tela, em violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).
2. Apelo provido. (TJAC; AC 0708544-31.2020.8.01.0001; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 29/11/2024; Pág. 29)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AS CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi correta a sentença terminativa proferida pela instância de origem por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. No caso em desate, imperioso repelir a tese de comportamento desidioso do recorrente, uma vez que o processo foi fulminado sem que a parte tenha sido advertida das consequências de não indicar a localização do bem e da parte adversa.
3. Não se verifica, por parte do demandante, descumprimento da ordem judicial exarada pelo juízo de origem, sendo de rigor a retomada do feito, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, do CPC) e da cooperação (art. 6º, do CPC). 4. Não remanescem dúvidas de que o enfoque conferido pelo atual Código de Processo Civil aos princípios da economicidade e da cooperação, assegurando-se às partes a adoção das medidas que garantam o resultado prático do processo, de forma a evitar a sua extinção de maneira improdutiva
. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJDF; APC 07435.22-95.2022.8.07.0001; 193.8049; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 23/10/2024; Publ. PJe 13/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. PREVISÃO EXPRESSA DA PENALIDADE A SER SOFRIDA EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, Quarta Turma, j. em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019). 2. Sendo a citação um pressuposto processual, condição sine qua non para o aperfeiçoamento da angularização processual, é indispensável para a validade do processo, a teor do disposto no art. 239, do CPC, não podendo o Poder Judiciário eternizar o processo quando o autor deixa de diligenciar, não atendendo ao cumprimento dos pressupostos de validade do processo que lhe incumbem.
3. Por fim, para que ocorra a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC (falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), é necessário que o Autor seja previamente e expressamente notificado sobre a penalidade que poderá sofrer em caso de descumprimento de determinação judicial. In casu, essa exigência foi cumprida
. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJAC; AC 0707399-95.2024.8.01.0001; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Waldirene Cordeiro; DJAC 13/12/2024; Pág. 7)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)